Tribunal: TJSP
Processo: 0033544-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033544-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente MARCELO DE SOUZA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033544-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15396
2
Habeas Corpus no 0033544-81.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Impetrante/Paciente: Marcelo de Souza Fonseca
Voto n. 15396
Habeas Corpus. Pedido de transferência de
estabelecimento prisional. Impossibilidade de
conhecimento, sob pena de supressão de
instância. Necessidade de postulação perante a
Direção do Presídio ou perante o juiz da
execução. Ausência de ilegalidade flagrante ou
teratologia.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de MARCELO DE SOUZA FONSECA , alegando-se, em síntese, que
está sofrendo ameaças de morte dentro do cárcere, pugnando por sua transferência
imediata para outra unidade prisional.
A liminar foi indeferida (fls. 08/09), vieram aos autos as
informações (fls. 12/14) e a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento do writ (fls. 16/22).
É o relatório.
Não se conhece do writ.
As
questões
atinentes
à
transferência
de
estabelecimento prisional devem ser pleiteadas inicialmente ao juízo da execução.
Não havendo notícias de pedido e correspondente decisão a respeito do tema, aprecia-
lo em Segundo Grau geraria supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033544-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15396
3
Ademais, não há no feito teratologia ou flagrante ilegalidade.
Ante o exposto NÃO SE CONHECE da presente ordem de
habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator